Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005056-94.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando o acervo probatório é coeso e demonstra que o réu portava e tentava se desvencilhar do artefato, quando da abordagem policial. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta, razão pela qual o simples porte da arma, sem a autorização legal configura a prática do referido delito 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo que, ao manter a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que inexistem provas de que o artefato estaria na posse de outra pessoa ou até mesmo do insurgente, o acórdão impugnado teria afrontado referidos dispositivos legais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005